Tribunal: TJDFT
Processo: 0723080-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0723080-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: TRANQUILIDADE SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0014041-41.2016.8.07.0001, ajuizada em desfavor de TRANQUILIDADE SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - ME, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas DOI - Declaração de Operações Imobiliárias e CCS - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (ID 130006787 autos de origem), nos seguintes termos: A parte exequente requer informações acerca da Declaração de Operações Imobiliárias, mediante consulta ao sistema InfoJud. Entretanto, tal medida só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional, razão pela qual indefiro a consulta ao InfoJud. Lado outro, de acordo com o Banco Central do Brasil, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). O referido sistema informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações. Assim, indefiro o pedido, porquanto tanto o sistema CCS se trata de ferramenta não disponível ao juízo na busca de bens do executado para quitação da dívida, além de nada contribuir para recebimento do crédito perseguido. Fica o credor intimado a indicar bens à penhora no prazo de 5 (cinco) dias. 1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo para indicação de bens à penhora. 2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens à penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens à penhora. Nas razões recursais, o banco agravante aduz, em síntese, que, já exauriu todas as pesquisas de bens sem sucesso, mostrando-se indispensável a realização das pesquisas requeridas. Assevera que as medidas requeridas se mostram razoáveis e proporcionais, sendo instrumentos capazes de satisfazer a pretensão executiva. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa nos sistemas de Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS. Em suas razões recursais, o banco agravante aduz, em síntese, que as tentativas de localização de bens em nome do agravado restaram infrutíferas e que por meio das consultas requeridas poderia obter informações sobre eventual patrimônio da parte devedora. Sustenta que as referidas providências judiciais somente foram solicitadas após esgotadas todas as diligências disponíveis ao credor. Nos termos do art. 798, II, “c”, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe prioritariamente à parte credora a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora, ônus este que não pode ser transferido integralmente ao Poder Judiciário. Esgotados os meios à disposição do exequente, segundo orientação da doutrina e da jurisprudência, é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. No particular, verificando os andamentos do processo de origem, denota-se que já houve a determinação de bloqueio judicial de ativos pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, inclusive reiteradamente, todos infrutíferos. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, previsto no artigo 10-A da Lei 9.613/1998 e regulamentado pela Circular BACEN 3.347/2007, destina-se a registrar informações relativas a correntistas e clientes de instituições financeiras, das demais instituições por ele autorizadas a funcionar e das administradoras de consórcios, bem como a seus representantes legais ou convencionais. Verifica-se que o referido cadastro não mantém dados sobre valores ou movimentações financeiras capazes de auxiliar a procura de bens disponíveis para a satisfação do crédito perseguido. Outrossim, as pesquisas de ativos financeiros da parte devedora através do sistema informatizado do SISBAJUD, realizadas no juízo de origem, já indicaram todas as instituições financeiras com as quais a parte devedora possui relacionamento bancário. Por sua vez, a Declaração Sobre Operações Imobiliárias - DOI, prevista pelo art. 15 do Decreto-lei no. 1510/76, arts. 71 e 72 da Lei no. 9.532/97 e art. 940 do Decreto no. 3.000/99, consiste em obrigação acessória constituída de prestação de informações à Receita Federal do Brasil sobre operações envolvendo imóveis, utilizada pela Secretaria da Receita Federal para controle das operações imobiliárias efetuadas por pessoas físicas e jurídicas. Aludidas informações podem ser obtidas pelo credor junto aos Cartórios de Ofício de Notas e Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, como também constam das informações fornecidas pela pesquisa ao sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD, que fornecesse acesso ao cadastro de contribuintes na base de dados da Receita Federal. Sob esse panorama, considerando a as inúmeras diligências já realizadas pelo Judiciário no caso em apreço, remota a possibilidade de efetividade nas medidas ora pretendidas pelo credor. Por fim, possível arquivamento provisório dos autos originários não gera perigo de dano, uma vez que poderão ser desarquivados quando indicados bens à penhora. Assim, sem a presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, julho de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora